Tribunal: STF
Processo: HC 254021
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 991602/SP (eDOC.05).



    Busca-se, em suma, a aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea e a sua compensação integral com a agravante da reincidência.



    É o relatório. Decido.



    1. Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, contudo, em moldes diversos do pugnado pelo recorrente.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Desse modo, a revisão da dosimetria da sanção aplicada ao acusado, aí também considerado como processo de individualização da pena previsto no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal, e do regime prisional imposto não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Quanto a essa matéria, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No que diz respeito à reforma de dosimetria da pena, notadamente quanto à incidência da atenuante da confissão, observo que o pedido merece acolhida. 



    Inicialmente, ressalto que a confissão, para fins de atenuação da pena, reclama vontade dirigida, ainda que pela possibilidade de diminuição da pena, à contribuição ao deslinde da causa penal. 



    É indispensável, portanto, que o destinatário da prova conclua que o acusado reconheceu a procedência da acusação que pesa contra si ou que tenha admitido, voluntariamente, a ocorrência dos fatos típicos que lhe são atribuídos. Nesse sentido, discorre Guilherme Souza Nucci:



    “Confessar, no âmbito do processo penal, é admitir contra si por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso” (NUCCI, Guilherme Souza. O valor da confissão como meio de prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 76, grifei). 



    Com efeito, como se depreende das peças processuais que instruem o writ, o paciente, de fato, confessou a traficância. A confissão, por sua vez, foi utilizada como elemento de convicção pelo Juízo de primeiro grau ao fundamentar a autoria delitiva do paciente, nos seguintes termos: 



    "Reinterrogado, Vander asseverou que estava com os pinos de cocaína, no total 20, sendo que vendia cada um a R$ 5,00. Gilton é usuário. Não vendeu droga a Gilton.



    A parcial confissão de Vander deve ser aceita naquilo que estiver amparada pelo conjunto probatório amealhado e afastada na esteira do que for contrariada, de acordo com a interpretação holística das prova". (eDOC.03, p. 3, grifei)



    Nessa linha, ao contrário do que pontuou o Magistrado de 1º grau, o fato de o paciente não ter delatado o corréu não qualifica a sua confissão espontânea, na medida em que, para o reconhecimento da atenuante em questão, exige-se tão somente o reconhecimento da acusação que pesa contra aquele que confessa, o que ocorreu no caso concreto.



    Portanto, o argumento de que o paciente “tentou afastar a responsabilização penal de Gilton, afirmando que praticava o comércio espúrio sozinho, situação contraditada pela narrativa das testemunhas” (eDOC.03, p. 7) não é apto a obstar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, do CP.



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pena-base elevada em razão apenas da natureza da droga. Possibilidade. 3. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o réu tenha confessado a prática de um dos núcleos do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas. Precedente. 4. Agravo improvido.” (RHC 188160 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.09.2020)



    “HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. USO DA CONFISSÃO PARA REFORÇAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. DIREITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. A criação de injustificados embaraços para sonegar do acusado a sanção premial da atenuante é, de certa forma, assumir perante ele reação de deslealdade (esse vívido conteúdo do princípio que, na cabeça do art. 37 da Constituição, toma o explícito nome de moralidade). Isso, é claro, naquelas situações em que as declarações prestadas perante a autoridade policial ou perante o magistrado de primeiro grau embasam a condenação (em conjunto com as provas produzidas sob o contraditório). 2. No caso, tanto a sentença quanto o acórdão confirmatório da condenação se apoiaram nas declarações do paciente para assentar a sua responsabilidade criminal. Sem que se promovesse a devida redução da pena pela atenuante da confissão. 3. Ordem concedida. (HC 109928, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 14.06.2012)



    Por outro lado, em que pese a confissão deva ser reconhecida e, consequentemente, repercutir na dosimetria da pena, o ordenamento jurídico e a jurisprudência desta Suprema Corte não autorizam a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que esta prepondera em relação àquela, nos termos do art. 67 do Código Penal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal.” (RHC 141519, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 09.09.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção 2. Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, uma vez que a reincidência é indicada pelo legislador como circunstância preponderante em caso de concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 67 do Código Penal). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 227304 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.06.2023)



    Ante o exposto, reconheço a confissão e, com base nos art. 65, III, d, e 67 do CP, determino a aplicação da atenuante em patamar inferior àquele aplicado para a agravante da reincidência.



    Como a condenação penal já transitou em julgado para a acusação, não sendo mais possível agregar fundamento para calibrar a atenuante em patamar diverso, promovo de imediato, as alterações na dosimetria da pena. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para: a) reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal; b) consequentemente, fixar a pena privativa de liberdade final em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor já arbitrado.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, bem como ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente